Tribunal: TJES
Processo: 0009574-56.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009574-56.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO LIMA DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO
ART. 155, § 4º,
IV,
CP
.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Constata-se que houve a extinção da punibilidade do acusado, eis que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

2. A chamada do corréu e as demais provas presentes nos autos são suficientes para confirmar a prática do crime de furto qualificado, impondo-se a manutenção da condenação do réu.

3. Considerando a atuação da advogada dativa na defesa dos réus, entende-se razoável e proporcional a majoração dos honorários anteriormente arbitrados para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por

CLAUDIO LIMA DE AMORIM, MARCELO DA SILVA LOURENÇO e SIMONE MARTINS TEIXEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar os réus
CLAUDIO LIMA DE AMORIM
e
MARCELO DA SILVA LOURENÇO
pela prática de crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhes a pena, respectivamente, de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Razões recursais do réu Marcelo requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Razões recursais do réu Claudio requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas.

Razões recursais da advogada Dra. Simone Martins Teixeira pugnando pela fixação de honorários advocatícios pela sua atuação como advogada dativa.

Contrarrazões

pugnando pelo provimento do recurso do réu Marcelo e pelo desprovimento do réu Claudio. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por

CLAUDIO LIMA DE AMORIM, MARCELO DA SILVA LOURENÇO
e
SIMONE MARTINS TEIXEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar os réus
CLAUDIO LIMA DE AMORIM
e
MARCELO DA SILVA LOURENÇO
pela prática de crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhes a pena, respectivamente, de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, e 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Razões recursais do réu Marcelo requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Razões recursais do réu Claudio requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas.

Razões recursais da advogada Dra. Simone Martins Teixeira pugnando pela fixação de honorários advocatícios pela sua atuação como dativo.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 01/06/2016 em Cariacica/ES, os réus Marcelo da Silva Lourenço e Claudio Lima Amorim subtraíram 12 (doze) bermudas, 02 (duas) camisas, 01 (um) sutiã, 01 (uma) calcinha, 01 (uma) sandália e 23 (vinte e três) dispositivos antifurto da Loja Avenida localizada no Shopping Moxuara.

Isso posto, passa-se à análise dos pleitos recursais.

A. Da extinção da punibilidade do réu Marcelo

O réu Marcelo foi condenado pela prática de crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

O delito ocorreu na data de 01/06/2016, tendo a denúncia sido recebida em 07/07/2016 e a sentença penal condenatória publicada em 28/06/2022.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Tendo em vista o quantum de pena imposto, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Observa-se que entre o recebimento da denúncia (07/07/2016) e a publicação da sentença penal condenatória (28/06/2022) transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

Assim, constata-se que houve a extinção da punibilidade do apelante
MARCELO DA SILVA LOURENÇO
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 109, V, todos do Código Penal.

B. Da absolvição do réu Claudio

Verifica-se que a materialidade do crime restou demonstrada a partir dos Autos de Apreensão e de Restituição juntados no processo.

Já a materialidade foi evidenciada por intermédio da prova oral produzida em sede policial e perante a autoridade policial.

Observa-se que embora os policiais militares tenham dito que não se recordavam dos fatos narrados na denúncia, eis que se passaram mais de 06 (seis) anos entre o acontecimento dos fatos e a audiência de instrução e julgamento, é certo que as suas declarações prestadas em sede policial se mostram como importante meio de prova.

Em suas declarações perante a autoridade policial, os militares aduziram que, quando chegaram ao local do crime, foram informados de que os réus teriam furtado itens da loja, tendo tais fatos inclusive sido comunicados aos policiais pelos próprios acusados, sendo encontrado com o réu Claudio um alicate de corte usado para desprender os dispositivos antifurto das mercadorias.

Por sua vez o acusado Marcelo, quando interrogado na audiência, confessou a prática dos fatos narrados na denúncia, confirmando a sua participação e a do corréu na empreitada criminosa. Afirmou que, enquanto retirava os dispositivos antifurto, o corréu Claudio colocava os itens na mochila, bem como disse que, após o furto, venderiam os produtos e dividiriam o valor arrecadado entre si.

O réu Claudio não foi interrogado em juízo, em razão de ter sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Contudo, quando ouvido em sede policial, também confessou a prática do crime.

Nessa perspectiva, ainda que o réu Claudio alegue que a confissão do acusado Marcelo não é apta a respaldar a sua condenação, é certo que “
a chamada do comparsa que, ao mesmo tempo, admite sua participação na empreitada criminosa e descreve em minúcias a participação do coautor, constitui valioso meio de prova, notadamente quando tal delação é corroborada pelo restante do acervo probatório
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.21.008433-4/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022).

A contrário sensu:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. 1) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA CORRÉ. CHAMADA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 2) RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INAPTIDÃO PARA GERAR REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. Pena-base. Consequências extrapenais e motivos. Fundamentação inidônea. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. quantidade relevante de entorpecente. Impossibilidade de redução ao mínimo. Reincidência. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. recursos conhecidos E DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.
A acusação apresentada pelo corréu, quando desacompanhada de substrato probatório autônomo, não constitui prova idônea.
(...) 3. Caso em que
além da chamada de corréu, a única afirmação a abonar a tese ministerial é feita por Policial Militar que diz que ambos eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sem, no entanto, apontar um fato específico nem indicar alguma circunstância que provasse o envolvimento da apelada com as drogas apreendidas na ocasião.
4. Recurso conhecido e desprovido. (...). (TJES, Classe: Apelação, 050170057983, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019).

Assim, verifica-se que a chamada do corréu Marcelo, aliada às demais provas presentes nos autos é suficiente para confirmar a prática do crime de furto qualificado, impondo-se a manutenção da condenação do réu Claudio.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

C. Dos honorários advocatícios da advogada dativa

O arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Compulsando-se os autos, verifica-se que a advogada Dra. Simone Martins Teixeira (OAB/ES nº. 18.805) fora nomeada como defensora dativa dos acusados em 07/12/2016, tendo apresentado Resposta à Acusação, após a qual lhe foram fixados R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios, conforme se extrai de certidão juntada aos autos.

Entretanto, a d. advogada, posteriormente, atuou na defesa dos réus em audiência de instrução e julgamento realizada em 04/10/2021, não tendo sido arbitrados honorários pela sua atividade em tal ato processual. Assim, entendo razoável e proporcional
a majoração dos honorários anteriormente arbitrados para
o valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

Ante o exposto,

CONHEÇO

dos recursos e

DOU
-LHE
S

PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
extinguindo a punibilidade do réu Marcelo da Silva Lourenço pela prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa e majorando os honorários advocatícios fixados pela atuação da defensora dativa.

É como voto.